Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos por NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA em face ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Após a interposição dos embargos de declaração, sobreveio sentença que extinguiu o processo na origem e, em vista da extinção, a embargante manifestou que não tem mais interesse no julgamento dos aclaratórios e requereu a extinção por perda do objeto. Desta forma, diante da manifestação inequívoca da recorrente, impõe-se a extinção do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403